Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701605-27.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDERSON CARRASCOZZA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento com objetivo de obter provimento jurisdicional para determinar ao Distrito Federal a implementação da última parcela da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa, na forma determinada pela Lei Distrital no 5.008/2012, bem como dos seus reflexos financeiros e, ainda, determinar o pagamento dos valores retroativos devidos, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O Distrito Federal interpôs recurso inominado, ao qual foi dado provimento, nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. TÉCNICO EM SAÚDE. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.008/2012, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 3. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”. Publicado o acórdão, o autor apresentou a petição de ID n. 17037222, requerendo a suspensão dos autos em razão do IRDR no 0712002-91.2020.8.07.0000 ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência. Consultando os autos supramencionados, observa-se que o referido incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não foi admitido, razão pela qual não há que se falar em suspensão. Saliente-se, ainda, que há pouca probabilidade do incidente ser admitido, uma vez que a matéria de direito já foi analisada pelo STF (tema 864) e amolda-se perfeitamente ao caso concreto. Também não é o caso de se instaurar incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos termos previstos no Regimento das Turmas Recursais, uma vez que o incidente só pode ser instaurado antes do julgamento do recurso inominado. Julgado este, incabível o processamento de incidente.. Ressalta-se sobre a matéria que, em um primeiro momento, os juízes e as Turmas Recursais entenderam que a previsão de aumento salarial de servidor público decorrente de lei deveria ser implementado independente de prévio e suficiente orçamento. Contudo, o tema (864) chegou ao Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu a questão: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. A partir daí, aplicando o entendimento definitivo dado pelo STF à matéria e o art. 1040, inciso II do CPC, julgou-se improcedente o pedido formulado pelo autor nos presentes autos, porque o reajuste salarial concedido pela Lei Distrital no 5.008/2012 não observou a necessidade de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contrariando o texto constitucional. Em face do exposto, indefiro o pedido. Transcorrido o prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020 15:18:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator